Tribunal: STF
Processo: ARE 1506599
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim sumulado:



    Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso Ministerial e deram parcial provimento ao recurso defensivo para a) afastar a qualificadora do inciso V do artigo 121, § 2º, do Código Penal, em relação ao homicídio tentado em que figura como ofendido o policial militar Rychard; e b) desclassificar as condutas praticadas em face das vítimas Juliana (fatal) Marcelo, Bruno, Robson e Rosiane para a competência do Juiz singular, afastado, no particular, o dolo eventual, mantida, no mais, a r. decisão guerreada, vencido o Segundo Juiz, Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, que provia o recurso em maior extensão afim de desclassificar o crime contra vida para outro, de competência do Juiz singular, e fará declaração de voto. - (e-doc. 378, p. 1)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, d, LII e LVII, da Constituição da República (e-doc. 415).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de ausência de prequestionamento, além de a controvérsia exigir a prévia interpretação da legislação infraconstitucional (e-doc. 427).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Quanto ao crime praticado contra o policial militar Rychard Reygard Savoldi, a submissão do réu ao Tribunal do Júri deve ser mantida.



     Em audiência, o réu disse que após seu automóvel colidir levemente com outro, porque se distraiu com o telefone celular tocando, decidiu retornar para Tietê, quando avistou um policial na pista, ao lado do posto da polícia rodoviária, e passou normalmente por ele, negando ter tentado atropelá-lo. Explicou que alguns quilômetros à frente se envolveu em outra colisão, perdendo os sentidos. Admitiu ter ingerido alguns copos de cerveja, mas disse que estava em condições de dirigir, negando, ainda, que estivesse “em alta velocidade”. 



    Márcio Roberto Gaspar, proprietário de um FIAT/Pálio, contou que após sofrer uma colisão traseira pelo veículo GM/Cruze, conduzido por Caio, foi conversar com ele e notou sinais notórios de embriaguez. Disse que Caio pediu para o depoente o seguir até o posto da polícia rodoviária, mas empreendeu fuga, motivo pelo qual os agentes policiais foram acionados e formaram uma barreira para interceptá-lo.



     Os policiais Tiago Rodrigo Batista Rychard Reygard Savoldi de Souza relataram que após o veículo do réu colidir com um FIAT/Palio, ele se colocou em fuga, mas os depoentes foram acionados e permaneceram à frente da base da polícia rodoviária, visando abordá-lo. Afirmaram que o veículo conduzido pelo réu se aproximou, mas ele desobedeceu ao sinal de parada e acelerou o carro, jogando-o contra o policial Savoldi, que se esquivou e não foi atingido. Acrescentaram que certamente o policial teria sido atropelado se não pulasse e desviasse do veículo dirigido pelo recorrente. Esclareceram que o réu continuou em fuga, mas acabou colidindo com outro carro, um FIAT/Uno, sendo preso no local.



     Portanto, a dinâmica dos fatos sugere que o réu atentou, de fato, contra a vida de um agente público, ao querer atropelá-lo com seu veículo para continuar em fuga pela rodovia.



    (...) (e-doc. 379, p. 14/15)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator